Tribunal: TJBA
Processo: 8034066-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034066-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROZILEA MIRANDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GICELIA MICHALTCHUK

AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A

Advogado(s)
:
ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. DESCONTOS INICIADOS HÁ MAIS DE DOIS ANOS. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de rescisão de contrato cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual a agravante, “pessoa com deficiência”, beneficiária do BPC/LOAS, alega ter sido induzida a erro na celebração de contrato de empréstimo consignado, com descontos mensais de R$ 424,00 sobre benefício de R$ 1.518,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender os descontos de empréstimo consignado, diante da alegação genérica de vício de consentimento e do fato de os descontos perdurarem há mais de dois anos sem questionamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A probabilidade do direito exige a apresentação de indícios minimamente concretos e verossímeis do vício alegado. As razões recursais não descrevem as circunstâncias em que teria ocorrido a suposta manipulação, não identificam o agente responsável pela indução ao erro e não esclarecem qual representação falsa da realidade teria determinado a celebração do negócio. 4 - O erro apto à anulação do negócio jurídico, nos termos dos arts. 138 e 139 do Código Civil, deve ser substancial, escusável e determinante para a celebração do negócio. A alegação genérica de indução ao erro, desacompanhada de elementos fáticos mínimos, não satisfaz o requisito da probabilidade do direito exigido pelo art. 300 do CPC. 5 - Embora conste dos autos originários laudo médico datado do ano de 2012 e comprovante do benefício previdenciário (BPC/LOAS), a condição de pessoa com deficiência não implica, por si só, presunção de incapacidade civil ou de vício de consentimento, nos termos do art. 6º da Lei nº 13.146/2015, matéria que exige ampla dilação probatória. 6 - O fato de os descontos terem tido início em dezembro de 2022, com mais de dois anos de tolerância antes do ajuizamento da ação, afasta o requisito da urgência, que pressupõe risco atual e iminente de dano irreparável, e não situação já consolidada e suportada por longo período, além do que, eventual procedência do pedido ao final permitirá a devolução dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII, arts. 138 e 139; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; Lei nº 13.146/2015, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.694.984/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14/11/2017, DJe 1/2/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8034066-78.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante ROZILEA MIRANDA DE OLIVEIRA e agravado BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça